Tribunal: TJSP
Processo: 1020966-41.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu parcial provimento ao recurso, limitando o prazo de gozo do auxílio aluguel - Inexistência de vícios – Rediscussão da matéria - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do NCPC - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020966-41.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargada ZAURI DE ALMEIDA
NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020966-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o: 1020966-41.2019.8.26.0053/50000 - JV
Embargante: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Embargada: ZAURI DE ALMEIDA NUNES
Comarca: SÃO PAULO
Voto n.o: 15.480 E*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. acórdão que deu
parcial provimento ao recurso, limitando o prazo de gozo
do auxílio aluguel - Inexistência de vícios Rediscussão
da matéria - Embargos de declaração de natureza
infringente
Inteligência do art. 1.022, do NCPC

Inadmissibilidade Prequestionamento Descabimento
Inteligência do art. 1.025 do NCPC - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 180/191, que deu parcial provimento ao recurso, limitando o
prazo de gozo do auxílio aluguel, mantendo-se, no mais, inalterada a r.
sentença.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão
“decidiu que a Municipalidade não pode coordenar e gerir seu próprio
programa habitacional, o que afronta os artigos 2o, 5o, 6o, 18 e 23, inciso IX,
da Constituição Federal. O v. acórdão referido foi omisso ao não
prequestionar expressamente estes artigos constitucionais. Por isso, a
Municipalidade foi obrigada a apresentar os presentes embargos, a fim de
que seja sanada a referida omissão, viabilizando-se a interposição de
recurso extraordinário. Há negativa de vigência aos artigos 2o, 5o e 18 da
Constituição Federal, que preveem o princípio da Separação de Poderes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020966-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
princípio da isonomia e a autonomia municipal, por ter o v. acórdão
expressamente afastado as normas estabelecidas pelo Poder Executivo para
o acesso ao recebimento do chamado auxílio aluguel.” Prequestiona a
matéria.
É o relatório.
Com todo o respeito, não há qualquer vício a ser sanado.
O art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil dispõe
que:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Por sua vez, o artigo 489, do mesmo codex, em seu
parágrafo primeiro, assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020966-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção
no
caso
em julgamento ou a superação do
entendimento.”
No presente caso, claramente se vê que o v. acórdão
embargado não contém qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro
material, bem como não se amolda a quaisquer das hipóteses legais
caracterizadoras da decisão judicial infundada.
Verifica-se que o julgado analisou detidamente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020966-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
questões debatidas no recurso, concluindo pelo dever da Municipalidade de
amparar a pessoa idosa em relação ao seu direito de moradia, não havendo
que se falar em violação ao princípio tripartite.
Dessa forma, fica nítida a pretensão de se rediscutir toda
a matéria que já foi devidamente analisada por esta Eg. Turma Julgadora, o
que demonstra que os presentes embargos possuem a natureza infringente do
julgado, o que é inadmissível no caso.
Aliás, neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se
admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se,
verdadeiramente,
reapreciação
do
tema
nos
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.' (RTJ
90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado. Não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED MS REsp 14.124-
DF, in DJ-e de 11.02.11).
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020966-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
6
existindo no sistema legal, outro recurso para a correção do erro
cometido.' (grifei STJ REsp no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO j. de 13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo
sentido: EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min. SIDNEI
BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão ora em
reexame não apresenta, restando sempre abertas, em tese, as
portas das instâncias especial e extraordinária.
Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o v.
aresto embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido
só será possível pelas vias processuais cabíveis, nessas não se
incluindo, como é óbvio, os embargos de declaração.” (Embargos
de Declaração n.o 0050054-88.2012, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j. 23/09/2013).
No que toca ao prequestionamento, observa-se que toda a
matéria invocada pelas partes já se encontra prequestionada, com base no que
dispõe o art. 1.025 do NCPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
Assim, nada há a se acolher.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020966-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
7
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora